Tribunal: TJDFT
Processo: 0738120-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição pelo crime de tráfico de entorpecentes diante do farto conjunto probatório produzido nos autos, que comprova suficientemente a materialidade e a autoria delitivas.
2. A causa especial de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 2.1. A reincidência do réu inviabiliza o reconhecimento da benesse.
3. Recurso desprovido.